Tribunal: TJMT
Processo: 1022348-88.2020.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022348-88.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ITALO SAVA DE PAULA LEVENTI - CPF: 050.974.621-73 (ADVOGADO), JOSIANE CORA - CPF: 110.177.107-08 (APELANTE), WAGNER RODRIGUES CAVALCANTE - CPF: 047.119.111-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ABORTAMENTO ESPONTÂNEO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que depende da demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Inexistindo ato comissivo do poder público advindo de conduta culposa dos seus agentes e não demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, não há de se falar em dever de reparar.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOSIANE CORA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSIANE CORA
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Roberto Teixeira Seros
, na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
” nº
1022348-88.2020.8.11.0041
, que julgou improcedentes os pedidos feitos na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Como causa de pedir recursal, a apelante alega que está configurada a responsabilidade do recorrido, surgindo o dever de indenizar já que sofreu abortamento na data de sua detenção e condução à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande – MT, não tendo recebido atendimento médico quando solicitado.

Ao final, pugna pela reforma
in totum
da sentença de piso para condenar o Estado em danos morais, bem como pagamento dos honorários e despesas processuais.

Contrarrazões apresentadas pela apelada requerendo o desprovimento do recurso no - id – 135800195-.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique a sua intervenção nos autos – id - 139897654 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSIANE CORA
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Roberto Teixeira Seros
, na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
” nº
1022348-88.2020.8.11.0041
, que julgou improcedentes os pedidos feitos na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Passo à análise da insurgência recursal.

Extrai-se dos autos que JOSIANE CORA ajuizou a presente “
Ação Indenizatória por Dano Moral e Material
” em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a condenação em danos morais em decorrência do abortamento espontâneo que alega ter sofrido enquanto estava detida na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande – MT, não tendo recebido atendimento médico quando solicitado, o que evidenciaria a omissão dos agentes públicos estatais.

O magistrado
julgou improcedentes

os

pedidos

contidos na inicial, e
declarou

extinto
o
processo
,
com

resolução

de

mérito
,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015, sob o seguinte fundamento:

“(...) No presente caso, a parte Requerente se insurge face ao ente público estadual sob o argumento de que o transtorno causado pelo cumprimento do mandado de prisão expedido ocasionou no aborto espontâneo de seu feto, bem como que, quando da ocorrência do aborto, o Requerido se manteve inerte, não prestando qualquer auxílio.

Partindo de um minucioso exame dos fatos expostos e pela malha documental acostada, entendo que não restou demonstrado o direito que assiste à parte Autora.

Não pairam quaisquer dúvidas acerca do grande abalo causado pelo aborto espontâneo sofrido pela Autora, todavia, perfilho do entendimento de que não há nexo de causalidade entre o ato praticado pelo Requerido e o suposto ao ilícito.

É cediço que, como explanado alhures, o reconhecimento da responsabilidade do Estado depende da comprovação de que houve ato ilegal ou arbitrário ou praticado com abuso ou excesso de poder, ou, ainda, que seja resultado de um erro grosseiro por parte de algum agente público.

Com efeito, tenho que a parte Autora não comprovou a ocorrência da ilicitude praticada pela parte Requerida, uma vez que, conforme pode ser observa nos autos, não se trata de prisão ilegal, excesso de poderes, erro judicial ou prática de algum ato ilícito.

Dessa maneira, entendo que não pode o Estado de Mato Grosso, assim, ser responsabilizado por um ato praticado por seu agente público dentro do seu exercício regular do direito.

Nes
se sentido, partindo de uma interpretação análoga, mister transcrever a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE REGULAR — ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO EM INEXISTÊNCIA DO FATO — IMPROCEDÊNCIA. Quando a prisão em flagrante não apresenta qualquer mácula, com obediência aos mínimos requisitos legais, a absolvição, mesmo com fundamento em inexistência do fato, não autoriza a condenação do Estado ao pagamento de danos morais. Recurso provido.”.

(Apelação / Remessa Necessária 17601/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/03/2015, Publicado no DJE 13/04/2015).

Ainda, mister salientar que, no caso em comento, caso houvesse a constatação do dever de indenizar por parte do Estado de Mato Grosso, seria pela omissão no auxílio à custodiada quando da ocorrência do aborto espontâneo.

A teoria da responsabilidade subjetiva do Estado, baseada no art. 37, §6º da Constituição Federal e art. 43 do Código Civil, prevê que os agentes da Administração Pública devem responder pelos danos que causarem à população. Todavia, a fim de que isso ocorra, é imperioso comprovar que o mal sofrido seja decorrente – tenha nexo de causalidade – de um comportamento omissivo por parte do Estado.

No caso dos autos, a parte Autora não trouxe provas cabais e verossímeis que demonstrem a omissão por parte do Requerido, de modo que não pode o referido ente público ser civilmente responsabilizado se não há demonstração do nexo causal entre o suposto ato danoso e o resultado.

Por
essa razão a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, ante as considerações acima tecidas, afasto a preliminar arguida pelo Requerido, JULGO IMPROCEDENTES, os pedidos formulados pela parte Autora, e via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

(...
)”

Irresignada com a sentença, a parte autora apresentou o presente recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade do ente público no referido caso em decorrência dos atos dos agentes públicos frente ao abortamento espontâneo que alega ter sofrido, bem como diante da omissão de atendimento médico como narrada.

Logo, as alegações têm por base suposta conduta omissiva dos agentes públicos, e, nesse contexto, a responsabilidade civil do poder público tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do dano e do nexo causal entre a omissão na prestação do atendimento e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa.

Quanto aos danos omissivos do Estado, caso específico dos autos, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello:

“quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo"
(Curso de Direito Administrativo, 19ª ed., Ed. Malheiros, 2005, pág. 943).

No mesmo sentido, é a jurisprudência pátria:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ÓBITO DE REEDUCANDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NÃO CONFIGURADA – PRESO QUE RECEBIA ACOMPANHAMENTO MÉDICO – INFARTO DE MIOCÁRDIO – RUPTURA DO NEXO CAUSAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Quanto a reponsabilidade do Estado pelo óbito de um detento deve-se demonstrar a inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, conforme o entendimento do STF no RE 841526/RS.

Não tendo sido demonstrados os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade do Estado, especialmente no que se tange ao nexo causal entre a ação/omissão do Estado e o óbito do reeducando, não restam preenchidos os requisitos da responsabilidade civil.

(N.U 1000545-70.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORTO DE DETENTA ENQUANTO RECOLHIDA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Os autores narram na inicial que, na condição de foragida, a autora foi recapturada em 23/05/2016, quando mencionou ser gestante de 20 semanas e ter dores abdominais. Referem que no dia seguinte Tatiana foi transferida ao Presídio Estadual Feminino Madre Pelletier, sendo que somente em 11/06/2016 foi encaminhada ao Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, momento em que constatado que o feto já se encontrava sem vida, passando por procedimento de curetagem uterina. 2. A Administração Pública tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do § 6º do art. 37 da CF, o que dispensaria a parte prejudicada de provar a culpa do Poder Público para que ocorra a reparação, bastando à relação de causalidade entre a ação ou omissão administrativa e o dano sofrido. 3. O Estado demandado apenas se desonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, prove a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, caso fortuito, e força maior. 4. Ao Poder Público estadual, quando restringe a liberdade de qualquer cidadão, é imposto o dever de vigilância e guarda dos seus detentos. Ao passo que, aos presos é garantida constitucionalmente à integridade física e moral. Inteligência do art. 5º, inc. XLIX, da Constituição Federal. 5. O presente feito versa, em verdade, sobre responsabilização objetiva do Poder Público com base na omissão específica do Estado, diante do alegado dever especial de agir para impedir a ocorrência de evento danoso. Deste modo, se o Estado assim não atua para consecução do objeto previsto legalmente, a omissão passa a ser a causa direta e imediata do resultado que aquele deveria atuar para evitar a ocorrência deste. 6. No presente feito não se vislumbra conduta ilícita consubstanciada em negligência pelo ente demandado a autorizar a reparação pretendida, na medida em que não evidenciado o nexo causal entre o aborto sofrido pela apenada e eventual desídia do ente público. Negado provimento ao recurso.(Apelação Cível, Nº 70084589076, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 25-11-2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO - ACIDENTE EM RAZÃO DE BURACO NA VIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUTIVAS – PARTE AUTORA NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS CONFORME DISPÕE O ART. 373, I DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NEXO CAUSAL E CULPA/DOLO DO ENTE PÚBLICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na não adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado danoso.
Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, incumbe à parte autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito. Considerando que, no curso do processo, a parte autora não produziu prova quanto ao nexo causal e nem em relação à conduta omissiva do ente municipal, tem-se que não é possível concluir, de modo inequívoco, que tal acidente ocorreu por culpa deste. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, impõe-se a improcedência do seu pedido.

(TJ-MT 10353977020188110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021) (g.n.)

A partir dessas premissas, é certo que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso, deve responder pela conduta omissiva de seus agentes, havendo o nexo causal e quando configurado o dolo ou culpa.

Além disso, é dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências dos seus estabelecimentos prisionais, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF.

In casu
, entretanto, embora a recorrente alegue ter sofrido abortamento espontâneo, não restou demonstrada a omissão dos agentes públicos, já que houve atendimento médico à autora, tendo sido encaminhada à Perícia Médica – id. 133185246.

Nesse passo, quanto aos alegados danos de caráter extrapatrimonial, diferentemente do alegado, a mera alegação de ter havido omissão por parte do réu, por si só, não afasta a necessidade de prova, por parte da autora, da presença dos demais elementos que
configuram o dever de indenizar, quais sejam, o dano e o nexo de causalidade.

Isso porque a demonstração do preenchimento de tais requisitos concerne aos fatos constitutivos do direito do autor, sem a qual não há como condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

E, no caso, não se verifica, a partir do caderno fático-probatório, prova da existência de omissão culposa do Estado, mormente pelo encaminhamento da autora à perícia médica, que foi realizada em 07/08/2019 – id. 133185246, de forma que a prova produzida nos autos demonstra que não houve negligência na atuação do Estado.

Assim, escorreita a sentença quanto à improcedência do pleito indenizatório, mormente porque o abortamento espontâneo sofrido pela autora não guarda nenhum nexo de causalidade com qualquer conduta omissiva ou comissiva do ente público requerido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE ESTATAL POR ATO OMISSIVO – MORTE DE DETENTO – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RE Nº 841.526 – AUSÊNCIA DE FALHA ESTATAL – DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 841526/RS, em sede de repercussão geral e por unanimidade, fixou tese, segundo a qual, "em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento".

Descabe o pedido de reparação por danos morais e materiais quando ausente prova do nexo de causalidade entre a morte da vítima e a suposta conduta omissiva do ente público.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0008269-25.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)

Ne
sse quadro, inviável o acolhimento do pleito, mantendo-se incólume a sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro,
majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando suspensos em virtude da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023